Tribunal: TJES
Processo: 0000441-56.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000441-56.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CORSINA DE MORAES SANDRINI

APELADO: FABRIZIO DE MORAES SANDRINI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE INTERDIÇÃO – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – INCAPACIDADE PARA GERIR OS ATOS DA VIDA CIVIL – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
A
o analisar
os elementos
d
e prova constantes
dos autos
, notadamente o interrogatório prestado pelo interditando/
apelado e o Exame Médico Psiquiátrico
chega-se à conclusão de que o mesmo possui discernimento para expressar sua vontade, pois respondeu com clareza e coerência às perguntas que lhe foram dirigidas pel
a magistrada sentenciante, tendo, ainda, o psiquiatra que o avaliou concluído que o recorrido paciente é capaz de se expressar e de se fazer compreender e
o fato
de ser dependente químico não o impossibilita de praticar os atos da vida civil,
ressaltando, ainda, que a dependência química, embora seja uma doença crônica, se for tratada, pode ser controlada.

2 –

Ness
es termos
,
em que pese a
tese
defendida
nas razões recursais e após minuciosa valoração do acervo probatório trazido
aos autos
,
a

existência de determinada patologia, por si só, não permite concluir que o ora apelado não tenha o necessário discernimento para os atos da vida civil.

3 –
Recurso despro
vido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório
, trata-se de
Recurso de Apelação Cível

inter
posto p
o
r

CORSINA DE MORAES SANDRINI

contra
a sentença digitalizada às fls.
196/197-v
,
proferida pel
a
MM Ju
í
z
a
de Direito da
3ª
Vara
de Família, Órfãos e Sucessões de Cachoeiro do Itapemirim
,
Milena Sousa Vilas Boas
,
que
julgou improcedente o pedido de

Interdição em face de
FABRIZIO DE MORAES SANDRINI
, por entender que não há provas que demonstrem que atualmente o ora apelado seja incapaz para a prática dos atos da vida civil. Nesses termos, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00.

Irresignad
a
,

a
apelante sustenta em suas razões digitalizadas às fls.
201/211

que
restou comprovada a incapacidade do apelado, por ser usuário de drogas e necessitar de tratamento psiquiátrico contínuo em razão da dependência química, que é considerada uma doença crônica e incurável.

Com fundamento em tai razões, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

N
o caso em apreço
, a controvérsia
devolvida por meio do presente
recurso de apelação cinge-se
em
verifica
r
se o
ora a
pelado apresenta ou não capacidade de reger os atos da vida civil.

Neste passo,
ao analisar
os elementos
d
e prova constantes
dos autos
, notadamente o interrogatório prestado pelo interditando/
apelado, conforme Termo
de fls.
61/62 e o Exame Médico Psiquiátrico (fls. 157/167 e 180/183)
chega-se à conclusão de que o mesmo possui discernimento para expressar sua vontade, pois respondeu com clareza e coerência às perguntas que lhe foram dirigidas pel
a magistrada sentenciante, tendo, ainda, o psiquiatra que o avaliou concluído que o recorrido paciente é capaz de se expressar e de se fazer compreender e
o fato
de ser dependente químico não o impossibilita de praticar os atos da vida civil,
ressaltando, ainda, que a dependência química, embora seja uma doença crônica, se for tratada, pode ser controlada (fl. 162).

Infere-se, ainda, do laudo pericial de
fls. 157/167 e 180/183
emitido pelo Médico Psiquiatra, José Beraldo Oliveira Júnior, CRM/ES 3636, que o ora apelado é usuário de drogas e que o tratamento psiquiátrico com uso medicamentos associado ao tratamento psicológico são indicados para o tratamento da dependência química.

Sobre tal aspecto, vale frisar que quando do seu interrogatório,
datado de 13/06/2017,
o próprio interditando declarou que “toma remédios devido ao tratamento que faz com o psiquiatra; que faz o tratamento por dependência química; que toma o remédio há aproximadamente um ano; que n
ã
o teve mais nenhuma crise durante o tratamento; que e
m
Setembro fará u
m
ano que se
m
anté
m
fazendo o trata
m
ento”
(fl. 61).

Ness
es termos
,
em que pese a
tese
defendida
nas razões recursais e após minuciosa valoração do acervo probatório trazido
aos autos
,
a

existência de determinada patologia, por si só, não permite concluir que o ora apelado não tenha o necessário discernimento para os atos da vida civil.

Conforme bem destacado pela sentença apelada,
“Cumpre advertir, neste ponto, que a interdição não tem p
o
r base a enfermidade (ou deficiência) mental, considerada em si mesma, mas sim a incapacidade civil. Neste sentido, esclarece a doutrina, ‘não ser possível considerar para a interdição a pura e simples existência da patologia mental’ (FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Direito Civil: Teoria Geral. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 263)”
.

Ainda, a propósito do tema, segue o entendimento da jurisprudência deste Tribunal Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCABIMENTO. LAUDO MÉDICO NÃO CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O instituto da curatela destina-se à proteção daqueles que, embora maiores, não possuem condições de reger a sua vida e administrar o seu patrimônio. Desta forma, a comprovação da incapacidade para o exercício dos atos da vida civil constitui requisito essencial para o deferimento do pedido de interdição, com a consequente nomeação de curador. 2. Hipótese em que, além de apresentar quadro clínico de melhora constante, não há nenhum registro que ateste a incapacidade do Agravado para a realização dos atos da vida civil, pelo contrário, o mesmo é dono de um supermercado e, de acordo com o narrado, voltou ao trabalho e às suas atividades no estabelecimento, o que denota aparente lucidez.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ
ES
; A
gravo de Instrumento
5001159-93.2020.8.08.0000;
4ª
Câmara C
ível;
Rel. Des.
Arthur José Neiva de Almeida
;
Data de julgamento: 09/10/2020)
.

No mesmo sentido, o entendimento de outros Tribunais:

DIREITO DE FAMÍLIA. INTERDIÇÃO. PERÍCIA REALIZADA. ALCOOLISMO. TRANSTORNO COMPORTAMENTAL. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE PSICOTERAPIA. INTERDITANDO APRESENTA DISCERNIMENTO PARA REGER OS ATOS DA VIDA CIVIL. COMPROVAÇÃO. INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE E DE EXPRESSÃO DA VONTADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 - Na hipótese dos autos, infere-se que o laudo pericial de fls. 26 emitido pelo Psiquiatra Dr. João S.Sampaio, CRM, 8510, atesta que o interditando sofre de transtorno comportamental, devido ao alcoolismo crônico e que a psicoterapia é o tratamento indicado, concluindo que a condição de alcoolismo apresentada não impedia o interditando de reger sua vida e seu patrimônio, tornando-o incapaz para os atos da vida civil.
2 - Ante o panorama delineado aos fólios, a manutenção do julgado é a medida que se impõe. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0000241-94.2015.8.05.0175, Relator (a): Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 27/04/2018).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - PESSOA PORTADORA DE TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR - INCAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL - PROVA INEQUÍVOCA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA.
A decretação de interdição exige a demonstração de incapacidade do interditando para reger os atos da vida civil. Por configurar medida extrema, haja vista a restrição de direitos imposta à pessoa, não pode restar dúvida quanto à incapacidade da parte sob a qual recairá a interdição.
O juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial, podendo construir seu convencimento a partir do conjunto probatório acostado aos autos. (TJ-MG - AC: 10000220830665001 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 11/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/08/2022).

Por conseguinte, d
iante do interrogatório e do laudo psiquiátrico,
todos

acostados

a
os autos, resta evidenciado que não se está diante de hipótese de interdição, pois o transtorno psíquico que acomete o
ora apelado
está sob controle, não o impedindo de praticar atos da vida civil.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 2.200,00, tendo em vista a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §11º, do CPC.